Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A autora objetiva que seja determinado ao requerido que promova o cancelamento das restrições existentes em seu nome no cadastro de inadimplentes e no cadastro do banco, sob pena de multa diária, e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar, em 13.03.2023, a quitação parcial da mensalidade no 05 do contrato celebrado entre as partes, vencida no dia 10.03.2023, até o montante pago pela autora (R$808,71 - oitocentos e oito reais e setenta e um centavos, Id 168321273), remanescendo ao réu o direito de cobrar da consumidora a quantia inadimplida, com os acréscimos legais e contratuais. A juíza de origem considerou que a referida parcela foi paga após o vencimento, mostrando-se lícita a cobrança dos encargos pelo atraso e que, diante da existência parcial da dívida, os pedidos de exclusão da restrição creditícia e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não poderiam ser acolhidos, porquanto o réu agiu em exercício regular de direito. Consignou, ainda, que embora o réu afirme que a instituição recebedora não repassou a si o valor referente à mensalidade no 5, tal fato é alheio à consumidora e deve ser solucionado entre as instituições financeiras, pois a documentação juntada, em especial o comprovante de Id 162789080, cujo pagamento foi reconhecido pelo réu, evidencia a existência de relação jurídica entre o banco réu e o Banco Itaú Unibanco, para o recebimento dos pagamentos derivados do contrato de financiamento objeto dos autos.
4. Em seu recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de evitar lesão de difícil ou incerta reparação, caso haja o início de execução para pagamento do valor fixado a título de indenização, uma vez que os valores constantes da sentença podem ser utilizados pela autora. Pede, ainda, que seja afastada a condenação imposta, considerando que não houve comprovação de pagamento da parcela em discussão.
5. Ao contrário do que o recorrente apresenta em seu recurso, é de se notar que a sentença de origem nada dispôs sobre condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ou qualquer indenização por danos materiais. Ausente, assim, a necessária conexão entre os pedidos apresentados no recurso e o disposto na sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.